Tribunal: STF
Processo: Ext 1697
Classe: Ext
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA EXTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. REEXAME DE MATÉRIA DECIDIDA. DESCABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. 



    1. Os embargos de declaração prestam-se à correção de vícios de julgamento que produzam ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão recorrido, a impedir a exata compreensão do que foi decidido. 



    2. In casu, pretende o embargante discutir teses já expressamente rejeitadas pelo acórdão impugnado, revelando-se inadequado o intuito de mera obtenção de efeitos infringentes, mediante a rediscussão de matéria já decidida.  Precedentes: Rcl 14.262-AgR-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber; HC 132.215-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia; AP 409-EI-AgR-segundo-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello; RHC 124.487-AgR-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso. 



    3. Embargos de declaração desprovidos, mantido o deferimento do pedido de extradição, nos termos do acórdão embargado.